Tribunal: TJES
Processo: 5001002-07.2024.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001002-07.2024.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: NADIR VIEIRA DE PAULA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001002-07.2024.8.08.0057

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: NADIR VIEIRA DE PAULA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO NÃO CARACTERIZADO.
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

NADIR VIEIRA DE PAULA
ingressou com a presente ação pelo rito dos juizados especiais, em face do
BANCO PAN S.A,
alegando em sua petição inicial ter contratado empréstimo consignado junto à requerida, mas desconhece e não autorizou a vinculação do contrato a cartão de crédito consignado ao seu benefício, que vem gerando descontos indevidos. Diante disso, requer a declaração de inexistência e nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais, em razão dos prejuízos sofridos.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir:

“
Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a) DECLARAR a conversão dos contratos de cartões de crédito consignados RMC e RCC em empréstimos consignados, declarando-se quitados os contratos de nº 763226359-1 (RMC) e 763227000-0 (RCC), devendo a requerida baixar os contratos, liberar a margem de consignado e se abster de cobrar e/ou negativar, em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto indevido ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos. b) CONDENAR a ré a pagar à autora a importância de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, permitida a compensação nos limites da condenação com a quantia de R$ 958,04 (novecentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos)...”

A parte requerida, ora recorrente, interpôs recurso inominado (ID 15286184), alegando
a
preliminar de incompetência
por
falta de interesse processual, e no mérito,
a regularidade da contração por
ausência de vício de consentimento,
a impossibilidade de conversão do contrato para empréstimo consignado comum, a restituição simples dos valores, a inexistência de dano moral, a irregularidade na multa processual aplicada, e, a correta fixação dos encargos moratórios derivados de eventual condenação
.

A parte requerente/recorrida apresentou contrarrazões (ID 15545503), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Rejeito a preliminar de ausência de interesse de processual suscitada pela requerida/recorrente, visto que a tentativa extrajudicial de conciliação não é requisito para admissibilidade da demanda, sendo evidente que a pretensão autoral encontrou resistência por parte da ré, a justificar a propositura da ação. Ademais, deve se considerar o princípio da inafastabilidade da jurisdição, trazido pela Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXV.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, tenho o posicionamento divergente do magistrado sentenciante.

Cinge-se à controvérsia acerca da
falha de dever de informação
, eis que a parte autora não nega a contratação, mas, sim, que o produto contratado seria diferente daquele pelo qual vem sendo cobrado, eis que em nenhum momento teria contratado cartão de crédito consignado.

No caso em tela, o requerido/recorrente apresentou o contrato (ID 15555007) devidamente assinado pela parte contratante por biometria facial, em que consta do ajuste,
em formato plenamente legível, que este se refere a Cartão de Crédito Consignado
, com todas as cláusulas em letras de tamanho legível e considerável, que ilustra a natureza do ajuste.

Inclusive, há um desenho do cartão de crédito, em tamanho considerável, para justamente não levar a erro o consumidor desatento, senão vejamos:

Apesar de não ter utilizado o cartão para compras, ou, ainda, de não ter realizado saques complementares, não há como entender a alegação de pleno desconhecimento do que estava contratando, ou ainda, que sua intenção era contratar mero empréstimo consignado e foi levada a contratar um cartão de crédito consignado, eis que os elementos do contrato são evidentes.

Afigura-se evidente que a parte recorrida se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto junto ao benefício previdenciário, não havendo nenhum indício de que tenha sido induzida a erro na contratação do empréstimo ou de que requerido tenha agido dolosamente.

Diante da inexistência de irregularidade ou ilicitude na conduta da instituição financeira, não há que se falar em restituição dos valores descontados nem em indenização por danos morais, razão pela qual a sentença deve ser reformada para julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Sem custas ou honorários ante o provimento do recurso.

É como
voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei
9.099/95.

Vitória,

05

de

setembro

de

2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz
Leigo

DECISÃO

Homologo

por

decisão

o

projeto

apresentado

pelo

Sr

Juiz

Leigo,

para

que

surta

seus

jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA

LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Com a devida vênia ao eminente relator, divirjo do seu posicionamento, por entender que o Recurso Inominado deve ser conhecido, mas improvido, mantendo-se a essência do julgado de primeiro grau.

Da ausência de pretensão resistida e interesse em agir

Acompanho o voto do Relator para rejeitar a preliminar, uma vez que a Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXV, consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o que impede condicionar a admissibilidade da demanda à prévia tentativa extrajudicial de conciliação. Ademais, a resistência à pretensão autoral manifestada pela ré é suficiente para evidenciar o binômio necessidade/adequação e, consequentemente, o interesse de agir.

Do Mérito

A divergência reside na análise do mérito, notadamente no cumprimento do dever de informação e na ocorrência de vício de consentimento.

Conquanto a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) seja legal e regulada, sua validade está intrinsecamente ligada à informação clara, precisa e ostensiva de suas particularidades, em estrito respeito ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

É amplamente reconhecida a prática mercadológica das instituições financeiras de "
empurrar
" o cartão de crédito consignado (RMC) em vez do empréstimo consignado convencional. O objetivo é a obtenção de lucros com juros rotativos e a perpetuação da dívida. A complexidade do RMC, em que o desconto mensal no benefício (margem consignável) cobre, via de regra, apenas a parcela mínima e não proporciona a amortização progressiva do saldo devedor, pode gerar uma "
dívida potencialmente infinita
".

Neste contexto, a parte Recorrida, ao buscar um empréstimo consignado — ou seja, um valor líquido com pagamento em parcelas fixas e quitação em prazo certo —, foi levado a erro essencial sobre a natureza do contrato, configurando o vício de consentimento.

A simples menção ao termo "
cartão consignado
" no contrato ou a presença da imagem do cartão no instrumento não é suficiente para, por si só, informar adequadamente a consumidora sobre o mecanismo de amortização de dívida e os encargos do crédito rotativo, que são inerentes a um cartão de crédito. A consumidora não soube, de fato, a espécie contratual que estava celebrando, sendo induzida a erro ao receber um cartão de crédito consignado quando buscava um empréstimo. A Recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que forneceu a informação detalhada e completa sobre o funcionamento da modalidade RMC.

Além disso, a sentença de primeiro grau aduz corretamente que:

“Com efeito, a ré não juntou aos autos prova de que a autora fez o uso do cartão, já que a partir da análise das faturas juntadas (id. 62927307) não se observa que a demandante tenha realizado compras ou pagamentos com o cartão, supostamente entregue pela ré, constando apenas o valor do pagamento mínimo e encargos de financiamento, decorrente do saque “empurrado” pela ré e novos lançamentos de novos empréstimos o que denota que a requerente não conhecia da existência a titularidade de tal serviço (cartão de crédito).”

Portanto, resta configurada a falha no dever de informação, o que macula o negócio jurídico, impondo-se a declaração de nulidade do contrato.

Declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
.

Neste ponto, adoto o entendimento sumulado por esta Corte, conforme o Enunciado Nº 29 das Turmas Recursais Reunidas do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que estabelece:

ENUNCIADO Nº 29
– NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Desse modo, a sentença de primeiro grau (ID. 15555022) deve ser mantida quanto à declaração de nulidade do contrato e à condenação à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, após a devida compensação do montante eventualmente sacado pela Recorrida (o valor líquido do empréstimo), conforme determinado pelo Enunciado nº 29.

A conduta da Recorrente, ao violar o dever de informação e aprisionar a consumidora em uma dívida potencialmente perpétua por meio de um produto que ela não tinha intenção de contratar, gera dano moral
in re ipsa
(presumido), por atingir a dignidade e a tranquilidade financeira da consumidora. O valor fixado na sentença em R$6.000,00 (seis mil reais) mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, aos parâmetros desta Turma Recursal e à dupla função do instituto (compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor), devendo ser mantido.

Por todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto pelo BANCO PAN S.A. e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau (ID 15555022).

Vencida a Recorrente, condeno-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).

É o Voto Divergente.